Tribunal: TJSP
Processo: 1011427-79.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Embargos à Execução Excesso de execução Fazenda Pública condenada a pagar valores devidos a título de quinquênio e sexta-parte – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos da Lei no 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos

Ementa:
ADEQUAÇÃO – Embargos à Execução Excesso de execução Fazenda Pública condenada a pagar valores devidos a título de quinquênio e sexta-parte – Determinação para que aos valores em atrasos incidam juros de mora, nos termos da Lei no 11960/09 e correção monetária pela Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça – Devolução dos autos para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC, em vista do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905/STJ, DJe 02.03.2018, e considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947/SE. Tema 810, STF, DJe 20/11/2017.

Acórdão adequado ao Tema 905 do STJ e ao Tema 810 do STF que têm a mesma conotação.